Tribunal: STJ
Processo: 0000004-03.2014.4.01.4100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106271 - RO(2025/0431088-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCELO CALIXTO DA CRUZ JUNIOR
ADVOGADO
: EDMUNDO SANTIAGO CHAGAS JUNIOR - RO000905
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PELA
ALÍNEA “C”. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FRAÇÃO DE
AUMENTO DA PENA-BASE. COLABORAÇÃO DO
§ 2o, DA
ART. 25,

INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.
E N.
LEI 7.492/86.
284/STF
7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida em agravo em
recurso especial que, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, em ação penal
por crimes previstos na
mantendo (i) o não conhecimento do recurso
Lei n. 7.492/86,
especial fundado na alínea “c” do
III, da CF por deficiência de fundamentação
art. 105,
e (ii) a dosimetria da pena, inclusive a valoração negativa da culpabilidade e a não
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§ 2o, da
art. 25,
Lei n. 7.492/86.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso especial interposto com
fundamento na alínea “c” do
III, da CF poderia ser conhecido, à vista da
art. 105,
alegada indicação, nas razões recursais, do
do CP como dispositivo de lei
art. 59
interpretado de forma divergente, afastando-se o óbice da
e (ii)
Súmula n. 284/STF;
saber se há ilegalidade na dosimetria da pena, notadamente (a) na valoração negativa
da vetorial culpabilidade e na fração de aumento adotada na pena-base e (b) na não
incidência da causa de diminuição de pena prevista no
§ 2o, da
art. 25,
Lei n. 7.492/86,
ao fundamento de inexistência de colaboração eficaz, o que, segundo o agravante,
poderia ser revisto sem violação da Súmula n. 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial fundado na alínea “c” do
III, da CF exige a indicação dos
art. 105,
dispositivos legais tidos por objeto de interpretação divergente; ausente essa indicação
específica no tópico de divergência jurisprudencial, aplica-se a Súmula n. 284/STF,
impondo-se a manutenção do não conhecimento do especial nessa parte.
4. A dosimetria da pena insere-se na discricionariedade regrada do julgador, devendo
Documento eletrônico VDA54946079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:45
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 72a74ad4-6abf-41e3-82d0-c527f8ba13e6

observar o critério trifásico dos arts. 59 e 68 do CP e apoiar-se em circunstâncias
concretas do fato; no caso, a valoração negativa da culpabilidade foi devidamente
fundamentada em elementos fáticos específicos (“elevada ousadia e expertise na
, obtenção pessoal de CPF falso, inserção de informações falsas em
prática delitiva”
documentos pessoais e apresentação à instituição financeira), o que afasta alegação
de fundamentação genérica ou de bis in idem.
5. A legislação penal não estabelece critério matemático obrigatório para quantificar a
exasperação da pena-base por vetorial negativa, sendo legítima a escolha da fração de
aumento, desde que motivada com base em dados concretos; não havendo critério
impositivo e estando a fração aplicada dentro da discricionariedade vinculada do juízo,
não se verifica ilegalidade apta a justificar a intervenção excepcional do STJ.
6. A causa de diminuição do
§ 2o, da
exige a revelação de toda
art. 25,
Lei n. 7.492/86
a trama delituosa e o fornecimento de informações eficazes para a identificação de
coautores ou partícipes e para o desmantelamento do esquema criminoso; no caso, a
confissão ocorreu quando os fatos já eram conhecidos e a atuação criminosa já estava
desarticulada pelas autoridades, não se configurando colaboração eficaz, razão pela
qual a conduta foi corretamente enquadrada apenas como confissão espontânea,
atenuante genérica do
III, d, do CP, aplicada na segunda fase da dosimetria.
art. 65,
7. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias quanto à eficácia da colaboração, à
extensão da trama delituosa revelada e à adequação da valoração da culpabilidade
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso
especial pela incidência da Súmula n. 7/STJ.
8. O agravo regimental limita-se a reiterar argumentos já examinados na decisão
agravada, sem trazer fundamentos novos capazes de infirmar as razões anteriormente
adotadas, impondo-se a manutenção integral da decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que
conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
Tese de julgamento:
1. O recurso especial fundado na alínea “c” do
III, da CF exige a indicação
art. 105,
expressa dos dispositivos legais objeto de interpretação divergente, sob pena de
incidência da Súmula n. 284/STF.
2. A valoração negativa da culpabilidade e a fixação da pena-base, na primeira fase da
dosimetria, inserem-se na discricionariedade regrada do julgador, não havendo critério
matemático obrigatório de exasperação, desde que a fundamentação se apoie em
elementos concretos do caso.
3. A causa de diminuição prevista no
§ 2o, da
exige que o
art. 25,
Lei n. 7.492/86
agente revele toda a trama delituosa e forneça informações eficazes para a
identificação de coautores ou partícipes e para o desmantelamento do esquema
criminoso, não se confundindo com a atenuante genérica de confissão espontânea do
III, d, do CP.
art. 65,
4. A reavaliação, em recurso especial, da suficiência da colaboração para fins de
aplicação do
§ 2o, da
bem como da adequação da valoração
art. 25,
Lei n. 7.492/86,
negativa da culpabilidade, encontra óbice na
por demandar
Súmula n. 7/STJ,
revolvimento do conjunto fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados:
III, “c”; CP, arts. 59, 65, III, d, e 68;
CF/1988, art. 105,
§ 2o;
Lei n. 7.492/86, art. 25,
Súmula n. 284/STF; Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 568/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Quarta Turma, j.
AREsp 1.899.097/SC,
04.04.2022, DJe 08.04.2022; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
863.701/SP,
18.12.2023, DJe 20.12.2023; STJ, HC
Quinta Turma, DJe 14.09.2018;
463.936/SP,
STJ, HC
Quinta Turma, DJe 03.12.2018; STJ, AgRg no HC
475.360/SP,
603.620/MS,
Sexta Turma, j. 06.10.2020, DJe 09.10.2020; STJ, AgRg no
Sexta
REsp 1.918.901/SP,
Turma, j. 11.05.2021, DJe 20.05.2021; STJ, REsp 934.004, Terceira Seção, j.
26.11.2007; TRF 3a Região, Apelação Criminal 0001228-67.2003.4.03.6181, Quinta
Turma, j. 27.09.2021, DJe 05.10.2021
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54946079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:45
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 72a74ad4-6abf-41e3-82d0-c527f8ba13e6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54946079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:45
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 72a74ad4-6abf-41e3-82d0-c527f8ba13e6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106271 - RO(2025/0431088-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MARCELO CALIXTO DA CRUZ JUNIOR
ADVOGADO
: EDMUNDO SANTIAGO CHAGAS JUNIOR - RO000905
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PELA
ALÍNEA “C”. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FRAÇÃO DE
AUMENTO DA PENA-BASE. COLABORAÇÃO DO
§ 2o, DA
ART. 25,

INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.
E N.
LEI 7.492/86.
284/STF
7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida em agravo em
recurso especial que, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, em ação penal
por crimes previstos na
mantendo (i) o não conhecimento do recurso
Lei n. 7.492/86,
especial fundado na alínea “c” do
III, da CF por deficiência de fundamentação
art. 105,
e (ii) a dosimetria da pena, inclusive a valoração negativa da culpabilidade e a não
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§ 2o, da
art. 25,
Lei n. 7.492/86.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso especial interposto com
fundamento na alínea “c” do
III, da CF poderia ser conhecido, à vista da
art. 105,
alegada indicação, nas razões recursais, do
do CP como dispositivo de lei
art. 59
interpretado de forma divergente, afastando-se o óbice da
e (ii)
Súmula n. 284/STF;
saber se há ilegalidade na dosimetria da pena, notadamente (a) na valoração negativa
da vetorial culpabilidade e na fração de aumento adotada na pena-base e (b) na não
incidência da causa de diminuição de pena prevista no
§ 2o, da
art. 25,
Lei n. 7.492/86,
Documento eletrônico VDA54946085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:40
Código de Controle do Documento: ccfdd51b-56fe-456d-8157-5380a188d960

ao fundamento de inexistência de colaboração eficaz, o que, segundo o agravante,
poderia ser revisto sem violação da Súmula n. 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial fundado na alínea “c” do
III, da CF exige a indicação dos
art. 105,
dispositivos legais tidos por objeto de interpretação divergente; ausente essa indicação
específica no tópico de divergência jurisprudencial, aplica-se a Súmula n. 284/STF,
impondo-se a manutenção do não conhecimento do especial nessa parte.
4. A dosimetria da pena insere-se na discricionariedade regrada do julgador, devendo
observar o critério trifásico dos arts. 59 e 68 do CP e apoiar-se em circunstâncias
concretas do fato; no caso, a valoração negativa da culpabilidade foi devidamente
fundamentada em elementos fáticos específicos (“elevada ousadia e expertise na
, obtenção pessoal de CPF falso, inserção de informações falsas em
prática delitiva”
documentos pessoais e apresentação à instituição financeira), o que afasta alegação
de fundamentação genérica ou de bis in idem.
5. A legislação penal não estabelece critério matemático obrigatório para quantificar a
exasperação da pena-base por vetorial negativa, sendo legítima a escolha da fração de
aumento, desde que motivada com base em dados concretos; não havendo critério
impositivo e estando a fração aplicada dentro da discricionariedade vinculada do juízo,
não se verifica ilegalidade apta a justificar a intervenção excepcional do STJ.
6. A causa de diminuição do
§ 2o, da
exige a revelação de toda
art. 25,
Lei n. 7.492/86
a trama delituosa e o fornecimento de informações eficazes para a identificação de
coautores ou partícipes e para o desmantelamento do esquema criminoso; no caso, a
confissão ocorreu quando os fatos já eram conhecidos e a atuação criminosa já estava
desarticulada pelas autoridades, não se configurando colaboração eficaz, razão pela
qual a conduta foi corretamente enquadrada apenas como confissão espontânea,
atenuante genérica do
III, d, do CP, aplicada na segunda fase da dosimetria.
art. 65,
7. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias quanto à eficácia da colaboração, à
extensão da trama delituosa revelada e à adequação da valoração da culpabilidade
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso
especial pela incidência da Súmula n. 7/STJ.
8. O agravo regimental limita-se a reiterar argumentos já examinados na decisão
agravada, sem trazer fundamentos novos capazes de infirmar as razões anteriormente
adotadas, impondo-se a manutenção integral da decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que
conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
Tese de julgamento:
1. O recurso especial fundado na alínea “c” do
III, da CF exige a indicação
art. 105,
expressa dos dispositivos legais objeto de interpretação divergente, sob pena de
Documento eletrônico VDA54946085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:40
Código de Controle do Documento: ccfdd51b-56fe-456d-8157-5380a188d960

incidência da Súmula n. 284/STF.
2. A valoração negativa da culpabilidade e a fixação da pena-base, na primeira fase da
dosimetria, inserem-se na discricionariedade regrada do julgador, não havendo critério
matemático obrigatório de exasperação, desde que a fundamentação se apoie em
elementos concretos do caso.
3. A causa de diminuição prevista no
§ 2o, da
exige que o
art. 25,
Lei n. 7.492/86
agente revele toda a trama delituosa e forneça informações eficazes para a
identificação de coautores ou partícipes e para o desmantelamento do esquema
criminoso, não se confundindo com a atenuante genérica de confissão espontânea do
III, d, do CP.
art. 65,
4. A reavaliação, em recurso especial, da suficiência da colaboração para fins de
aplicação do
§ 2o, da
bem como da adequação da valoração
art. 25,
Lei n. 7.492/86,
negativa da culpabilidade, encontra óbice na
por demandar
Súmula n. 7/STJ,
revolvimento do conjunto fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados:
III, “c”; CP, arts. 59, 65, III, d, e 68;
CF/1988, art. 105,
§ 2o;
Lei n. 7.492/86, art. 25,
Súmula n. 284/STF; Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 568/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Quarta Turma, j.
AREsp 1.899.097/SC,
04.04.2022, DJe 08.04.2022; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
863.701/SP,
18.12.2023, DJe 20.12.2023; STJ, HC
Quinta Turma, DJe 14.09.2018;
463.936/SP,
STJ, HC
Quinta Turma, DJe 03.12.2018; STJ, AgRg no HC
475.360/SP,
603.620/MS,
Sexta Turma, j. 06.10.2020, DJe 09.10.2020; STJ, AgRg no
Sexta
REsp 1.918.901/SP,
Turma, j. 11.05.2021, DJe 20.05.2021; STJ, REsp 934.004, Terceira Seção, j.
26.11.2007; TRF 3a Região, Apelação Criminal 0001228-67.2003.4.03.6181, Quinta
Turma, j. 27.09.2021, DJe 05.10.2021
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por MARCELO CALIXTO DA CRUZ
JUNIOR contra decisão monocrática proferida às fls.
que, com fundamento
1544/1556
na Súmula n. 568 do STJ, conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negou-lhe provimento.
No presente regimental (fls.
), o agravante sustenta que houve
1560/1593
indicação expressa do
do Código Penal – CP nas razões do recurso especial e
art. 59
na formulação da divergência, com delimitação do tema (valoração da culpabilidade e
moderação da pena-base), devendo ser afastado o óbice da
Afirma
Súmula 284/STF.
discricionariedade regrada com limites proporcionais e que os parâmetros usuais de
exasperação seriam ent
e
A majoração de
(25%) teria se apoiado em
re 1/8
1/6.
1/4
fundamentação genérica e em elementares do próprio tipo penal (“ousadia”,
“expertise”, “modus operandi mediante fraude”), configurando
e ofensa à
bis in idem
proporcionalidade e à individualização da pena. Defende tratar-se de qualificação
jurídica dos fatos já reconhecidos, e não de reexame probatório, ao discutir a
impossibilidade de usar elementares do tipo para agravar a pena-base. Sustenta que a
Documento eletrônico VDA54946085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:40
Código de Controle do Documento: ccfdd51b-56fe-456d-8157-5380a188d960

colaboração foi eficaz. Alega erro na fundamentação
da decisão
per relationem
agravada, que teria reproduzido argumentos ministeriais e desconsiderado provas
favoráveis. Argumenta que a lei especial não exige informações inéditas, mas a
revelação da trama delituosa por confissão espontânea, com redução de
a
1/3
2/3.
Requer: a) Conhecimento do agravo interno; b) Provimento para: afastar o óbice
da
reconhecer violação ao
do CP e refazer a dosimetria
Súmula 284/STF;
art. 59
(fração não superior a
sem
); reconhecer a causa de diminuição do
1/6,
bis in idem
§ 2o, da
c) Seguimento e provimento do recurso especial, com
art. 25,
Lei 7.492/86;
redução da pena e possibilidade de substituição por restritivas de direitos; d)
Subsidiariamente, conversão do julgamento em diligência para análise colegiada.
É o breve relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos:

"Atendidos os pressupostos de admissibilidade do
agravo em recurso especial, passo à análise do recurso
especial.
Primeiramente,
verifica-se
ser
inviável
o
conhecimento do recurso especial, interposto com
fundamento na alínea " " do permissivo constitucional,
c
uma vez que no tópico referente à divergência
jurisprudencial não indicou os dispositivos de lei violados,
sendo que o "conhecimento do recurso especial
fundamentado na alínea 'c' do permissivo constitucional
exige
a
indicação
dos
dispositivos
legais
que
supostamente foram objeto de interpretação divergente.
Ausente tal requisito, incide a
" (AgInt no
Súmula n. 284/STF
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp 1.899.097/SC,
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
4/4/2022,
de
.
8/4/2022)
Sobre a violação ao
do CP, o TRIBUNAL
art. 59
REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO manteve a pena
nos seguintes termos do voto do relator:

"No cálculo da dosimetria da pena, o Juízo entendeu como
desfavorável a culpabilidade, ante a demonstração de “elevada
ousadia e expertise na prática delitiva”, o que o fez elevar a
(fl. 1358).
pena em 6 meses”

Por seu turno, na sentença constou o seguinte (se
for o caso):

“A culpabilidade é acentuada. O sentenciado demonstrou
elevada ousadia e expertise na prática delitiva, posto que
Documento eletrônico VDA54946085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:40
Código de Controle do Documento: ccfdd51b-56fe-456d-8157-5380a188d960

obteve pessoalmente CPF falso, inseriu informações falsas em
documentos pessoais e os apresentou à instituição financeira"
(fl. 1288).

O ordenamento jurídico não estabelece um critério
objetivo ou matemático para a dosimetria da pena,
reservando-se margem de discricionariedade ao órgão
julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas
do fato criminoso, de modo que a motivação do édito
condenatório ofereça garantia contra os excessos e contra
eventuais erros na aplicação da resposta penal.
Metodologicamente, a dosimetria da pena deve ser
feita seguindo o critério trifásico descrito no

o
art. 68, c/c
ambos do CP, cabendo ao Magistrado aumentar a
art. 59,
pena sempre de forma fundamentada e apenas quando
identificar dados que extrapolem as circunstâncias
elementares do tipo penal básico.
A culpabilidade, enquanto circunstância judicial,
deve ser entendida como a "censurabilidade pessoal da
(PRADO, Luiz R. Tratado de Direito
conduta típica e ilícita"
Penal Brasileiro: Parte Geral (arts. 1o a 120) – 4. ed. – Rio
de Janeiro: Forense, 2021. p. 764.), implicando maior ou
menor gradação na aplicação da pena-base. Esta Corte
Superior, com igual orientação, entende que, "para fins de
individualização
da
pena,
tal
vetorial
deve
ser
compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta,
ou seja, o menor ou maior grau de censura do
comportamento do réu, não se tratando de verificação da
ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se
(AgRg no HC
possa concluir pela prática ou não de delito"
n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
863.701/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
18/12/2023,
20/12/2023)
No caso dos autos, as instâncias de origem
destacaram fundamentação concreta e idônea para a
valoração negativa da vetorial culpabilidade, pois o
recorrente demonstrou elevada ousadia e expertise na
prática delitiva, tendo obtido pessoalmente CPF falso e
inserido informações falsas em documentos pessoais para
apresentação à instituição financeira.
Portanto, no caso, a dosimetria da pena foi
estabelecida com base em fundamentação original que
aplicou valoração negativa da culpabilidade diante de
elementos fáticos concretos que justificaram tal avaliação.
Quanto ao montante de aumento, a legislação penal
não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para
a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa
linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a
aplicação de frações de aumento para cada vetorial
negativa:
a incidir sobre o intervalo de apenamento
1/8,
previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC n.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
463.936/SP,
DJe
; ou
(HC n.
Ministro Felix
14/9/2018)
1/6
475.360/SP,
Fischer, Quinta Turma, DJe
; como também a
3/12/2018)
fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério
matemático.
Assim, não há que falar em um critério matemático
impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte,
mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito
pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-
base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação
Documento eletrônico VDA54946085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:40
Código de Controle do Documento: ccfdd51b-56fe-456d-8157-5380a188d960

idônea e concreta (discricionariedade vinculada) (AgRg no
HC n.
relator Ministro SEBASTIÃO REIS
603.620/MS,
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
6/10/2020,
grifei).
9/10/2020,
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, a "dosimetria da pena está inserida no âmbito de
discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos
agentes, elementos que somente podem ser revistos por
esta Corte em situações excepcionais, quando malferida
(AgRg no
Rel.
alguma regra de direito"
REsp 1918901/SP,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
DJe
.
11/05/2021,
20/05/2021)
No caso, entendo que a fundamentação e a fração
utilizadas foram idôneas, não verificando qualquer
teratologia.
Portanto,
ausente
qualquer
ilegalidade
flagrante, é inviável a alteração da dosimetria, sob pena de
violação à Súmula n. 7 do STJ. Vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA
PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRESCRIÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial da defesa
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
o qual manteve a pena e o regime inicial semiaberto fixados na
sentença condenatória.
2. A defesa do agravante reiterou as razões recursais,
sustentando a incidência da prescrição, a revaloração jurídica
dos fatos para afastar o óbice da Súmula 7 do STJ, e a revisão
da dosimetria da pena e do regime inicial mais gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há
fundamento para o provimento do agravo regimental, com a
consequente reforma da decisão que não conheceu do recurso
especial, em razão de: (i) alegação de incidência de prescrição;
(ii) revisão da dosimetria da pena; e (iii) fixação de regime inicial
mais gravoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental foi conhecido por ser tempestivo e
conter impugnação à decisão agravada nos limites da matéria
controvertida.
5. A decisão agravada foi mantida por seus próprios
fundamentos, considerando que a dosimetria da pena está
inserida no âmbito da discricionariedade regrada do
julgador, vinculada às particularidades fáticas do caso
concreto e subjetivas dos agentes, não sendo passível de
revisão por esta Corte, salvo em situações excepcionais.
6. As instâncias ordinárias justificaram a elevação da pena-
base com fundamento nas circunstâncias fáticas do delito,
especialmente pela vulnerabilidade da vítima e pelas
consequências gravosas do crime, que ultrapassaram os
resultados inerentes ao tipo penal.
7. A fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da
pena foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias,
considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo
admitida pela jurisprudência do STJ para penas inferiores a 4
anos.
Documento eletrônico VDA54946085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:40
Código de Controle do Documento: ccfdd51b-56fe-456d-8157-5380a188d960

8. A alegação de prescrição foi considerada deficiente, pois o
agravante não especificou a espécie de prescrição, os marcos
interruptivos ou o dia de efetiva incidência do instituto, atraindo
o óbice da Súmula 284 do STF.
9. A jurisprudência do STJ admite a imposição de regime mais
gravoso para penas inferiores a 4 anos, desde que devidamente
fundamentado, como ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:CP, arts. 33, § 3o, e 59; STF,
Súmula 284; STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 83.
Jurisprudência
relevante
citada:STJ,
AgRg
no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
AREsp 864.464/DF,
Sexta
Turma,
DJe
30.05.2017;
STJ,
AgRg
no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp 2.112.116/DF,
Turma, DJe 10.10.2022.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 3.043.163/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
)
23/12/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO COM
BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA.
AUMENTO DA PENA-BASE EM
DIANTE DA QUANTIDADE
1/2
DE DROGA APREENDIDA. APREENSÃO DE 672,160 KG DE
COCAÍNA QUE JUSTIFICA O AUMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os
argumentos expostos pela parte, desde que a decisão esteja
fundamentada de forma suficiente e aborde os fatores capazes
de influir no resultado do julgamento.
2. As instâncias ordinárias fundamentaram a condenação por
associação para o tráfico de drogas com base em provas que
evidenciam a habitualidade e permanência da conduta, bem
como o animus associativo, sendo vedado o reexame de fatos e
provas pela Súmula 7 do STJ.
3. A exasperação da pena-base no dobro do mínimo legal foi
considerada proporcional e fundamentada, especialmente em
razão da expressiva quantidade de droga apreendida (672,160
kg de cocaína), conforme o
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
4. A jurisprudência do STJ não estabelece critério
matemático fixo para a dosimetria da pena, permitindo ao
magistrado discricionariedade na fixação da pena-base,
desde que fundamentada de forma idônea e concreta.
5. Não há vedação para que a quantidade de droga seja
considerada na dosimetria da pena do crime de associação
para o tráfico de drogas, desde que haja fundamentação
adequada no caso concreto.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis
REsp n. 2.109.181/SP,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
10/12/2025,
)
16/12/2025.

Direito Penal. Agravo Regimental. Dosimetria da pena.
Circunstâncias judiciais. Súmulas 7 e 83 do STJ. Agravo
regimental não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu de recurso especial, em razão dos óbices das
Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA54946085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:40
Código de Controle do Documento: ccfdd51b-56fe-456d-8157-5380a188d960

2. Os agravantes foram condenados pela prática do crime
previsto no
§ 2o, IV, do Código Penal, com penas
art. 121,
fixadas em 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 12 anos e
6 meses de reclusão, ambas em regime inicialmente fechado.
3. A decisão monocrática entendeu que a revisão da dosimetria
da pena demandaria reexame de fatos e provas, vedado em
recurso especial (
, e que o acórdão recorrido
Súmula 7/STJ)
estava em consonância com a jurisprudência do STJ, que
reconhece a discricionariedade motivada das instâncias
ordinárias na fixação da pena-base (
.
Súmula 83/STJ)
4. No agravo regimental, a Defesa sustenta a inaplicabilidade
das Súmulas 7 e
alegando que a matéria é
83/STJ,
estritamente jurídica e que a fundamentação utilizada para
negativar a vetorial das circunstâncias do crime remete à
qualificadora do perigo comum (art.
121, § 2o, III, do Código Penal), configurando usurpação de
competência do Tribunal do Júri.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a
fundamentação utilizada para negativar a vetorial das
circunstâncias do crime, ao considerar que o delito foi praticado
em local público, colocando em risco a vida de terceiros, remete
à qualificadora do perigo comum prevista no
§ 2o, III,
art. 121,
do Código Penal, e se tal fundamentação configura usurpação
de competência do Tribunal do Júri.
III. Razões de decidir
6. A decisão monocrática deve ser mantida, pois a análise do
recurso especial exigiria reavaliação da premissa fática
assentada pelo Tribunal de origem, o que encontra óbice na
Súmula 7 do STJ.
7. O Tribunal de origem, soberano no exame de fatos e provas,
concluiu pela manutenção da pena-base fixada, considerando
idônea a fundamentação utilizada para negativar as
circunstâncias do delito, sem confundir o fato com a
qualificadora do perigo comum prevista no
§ 2o, III, do
art. 121,
Código Penal.
8. A dosimetria da pena está inserida no âmbito da
discricionariedade motivada das instâncias ordinárias,
cabendo ao STJ a revisão apenas em casos de flagrante
ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica
no caso concreto.
9. Não há direito subjetivo do réu à adoção de fração de
aumento específica para cada circunstância judicial na
dosimetria da pena, conforme entendimento consolidado na
jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A revisão da dosimetria da pena em recurso especial
encontra óbice na Súmula 7 do STJ, salvo em casos de
flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade.
2. A fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias
do delito na dosimetria da pena não se confunde com a
qualificadora do perigo comum prevista no
§ 2o, III, do
art. 121,
Código Penal.
3. Não há direito subjetivo do réu à adoção de fração de
aumento específica para cada circunstância judicial na
dosimetria da pena.
Dispositivos relevantes citados:Código Penal,
Código
art. 59;
Penal,
§ 2o, III;
III, "a".
art. 121,
CF/1988, art. 105,
Documento eletrônico VDA54946085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:40
Código de Controle do Documento: ccfdd51b-56fe-456d-8157-5380a188d960

Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no HC 927292/ES,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
19.09.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Maria
REsp 143.071/AM,
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 06.05.2015;
STJ, AgRg no
Rel. Min. João Otávio de
HC 919409/RN,
Noronha, Quinta Turma, julgado em 16.09.2024.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay
REsp n. 2.202.936/AL,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
11/11/2025,
)
14/11/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBOS E LATROCÍNIOS
TENTADOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REEXAME DE
PROVAS.
DOSIMETRIA DA PENA-BASE.
SÚMULA 7/STJ.
DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. SÚMULAS 7 E
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
83/STJ.
1.A pretensão de afastamento do princípio da consunção,
reconhecido pelo Tribunal de origem com base na análise do
contexto fático e no nexo de dependência entre as condutas,
demanda inegável reexame de matéria fático-probatória,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula
7 do STJ.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no
sentido de que a dosimetria da pena insere-se na esfera de
discricionariedade do julgador, não havendo critério
matemático fixo para a exasperação da pena-base, sendo a
revisão por esta Corte admitida apenas em caso de
flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, o que atrai o
óbice da Súmula 83/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro
REsp n. 2.132.331/RS,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025,
DJEN de
)
29/9/2025.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO
CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. TEMOR PELA
VÍTIMA. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA PENA
DE MULTA.
DA LEI MARIA DA PENHA.
ART. 17
DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
3. Na dosimetria, foram arrolados elementos concretos e
não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base,
não havendo falar em ilegalidade. "Inexistente erro ou
ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao agravante, a
desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias que, diante das peculiaridades do caso concreto,
destacaram fundamentação idônea para majorar a pena-
base do recorrente, incide à espécie o enunciado n. 7 da
" (AgRg no
Rel. Ministro
Súmula/STJ
AREsp 1598714/SE,
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
23/6/2020,
29/6/2020)
4. "[...] não é possível haver compensação entre as
circunstâncias judiciais do
do Código Penal, na medida
art. 59
Documento eletrônico VDA54946085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:40
Código de Controle do Documento: ccfdd51b-56fe-456d-8157-5380a188d960

em que as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas
impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo, mas
não anulam outra já considerada desfavorável. Assim, um único
vetor desfavorável, já autoriza o acréscimo da pena-base,
desde que de feito forma razoável, como no caso" (AgRg no
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
AREsp 1404788/RS,
TURMA, julgado em
DJe
.
26/2/2019,
6/3/2019)
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.384.726/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
30/9/2024,
)
3/10/2024.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO
CORPORAL
GRAVÍSSIMA.
REGIME
PRISIONAL
SEMIABERTO E INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA
PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESENÇA DE
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA
DE DOLO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - STF. REVISÃO DA PENA-BASE.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
PROPORCIONALIDADE
DO
AUMENTO
DA
PENA
OCORRIDO
NA
SEGUNDA
FASE
DA
DOSIMETRIA.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
1.1. Na espécie, o acórdão recorrido manteve as circunstâncias
judiciais desfavoráveis, estabelecendo a pena-base acima do
mínimo legal, circunstância que justificou a fixação do regime
inicial semiaberto, bem como a inviabilidade da substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
[...]
3. "Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena
aplicada ao agravante, a desconstituição do entendimento
firmado pelas instâncias ordinárias que, diante das
peculiaridades
do
caso
concreto,
destacaram
fundamentação idônea para majorar a pena-base do
recorrente, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ
" (AgRg no
Rel. Ministro JOEL ILAN
AREsp 1598714/SE,
PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe
.
29/6/2020)
[...]
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.306.162/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
24/10/2023,
)
27/10/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO,
FURTO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA. PENA-
BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE,
CIRCUNSTÂNCIAS
E
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME.
ELEMENTOS
QUE
EXTRAPOLAM
O
TIPO
PENAL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode
ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de
plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade, o que não se
Documento eletrônico VDA54946085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:40
Código de Controle do Documento: ccfdd51b-56fe-456d-8157-5380a188d960

constata na hipótese em que o Tribunal de origem destacou
fundamentação idônea para a valoração negativa das
circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, circunstâncias
e consequências do crime, destacando fundamentos que não
integram o tipo penal.
2. Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena
aplicada ao agravante, a desconstituição do entendimento
firmado pelas instâncias ordinárias que, diante das
peculiaridades
do
caso
concreto,
destacaram
fundamentação idônea para majorar a pena-base do
recorrente, incide à espécie o enunciado n. 7 da
verbis: "A pretensão de simples reexame de
Súmula/STJ,
prova não enseja recurso especial".
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 1.598.714/SE,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/6/2020,
)
29/6/2020.

Sobre a violação ao
§ 2o, da
do
art. 25,
Lei 7.492/86
CP, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO
manteve a pena nos seguintes termos do voto do relator:

"No que tange ao assunto, segue trecho do
da PRR1:
parecer/contrarrazões
Também deve ser rechaçada a pretensão de ver reconhecida a
causa de diminuição de pena do § 2° do
da
art. 25
que expressamente exige, para fazer incidir a
Lei n. 7.492/96,
minorante, que o agente venha a "revelar à autoridade policial
ou judicial toda a trama delituosa”. A respeito, a jurisprudência
do colendo Superior Tribunal de Justiça há muito se constroi
sobre esclarecedor trecho do voto vencedor de lavra da exma.
Des. Conv. Jane Silva no R Esp n. 934004 (DJ
p.
26/11/2007,
239). Segundo o julgado, "no atinente à delação premiada, cabe
ressaltar que tal instituto, previsto no
§2°, da
art. 25,
exige, para configuração, a admissão, pelo
Lei 7.492/86,
acusado, da participação no ilícito, bem como o fornecimento de
informações eficazes, capazes de contribuir para a identificação
dos comparsas e da trama delituosa, com vistas ao
desmantelamento da quadrilha ou da associação criminosa”. Na
espécie, o acusado somente veio a confessar os fatos e fazer
alusão à sua participação da representante credenciada
Catarina Fuji, (mídia à fl. 684 – Apenso II, v. Vi. F. 724-725 – e
f. 967), quando os fatos já eram conhecidos das autoridades de
persecução penal que, inclusive, já haviam registrado a
presença do veículo na casa do acusado e constatado a fraude
no financiamento pela comparação documental (mídia à f. 684 -
Apenso II, v. VI, f. 750-751). A atuação criminosa, inclusive, já
estava desarticulada pelo cumprimento de medidas de busca e
apreensão e mesmo pelo cumprimento de mandados de prisão.
Ademais, o fato reconhecido pelo acusado é apenas um dos
vários outros delitos imputados ao conjunto de pessoas
investigadas no curso da Operação Zagan que deu origem ao
presente feito. Importa notar que não há notícia de que a
própria Catarina Fuji tenha sofrido persecução penal pelos fatos
comento. Logo, não houve propriamente a "revelação'' de todo
o esquema criminoso e, muito menos, contribuição eficaz para a
descoberta da trama criminosa e persecução dos demais
autores. A colaboração do acusado, portanto, encontra perfeito
enquadramento na previsão de confissão espontânea do art. 65,
III, d, do CP, cujos requisitos são menos restritos e se
Documento eletrônico VDA54946085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:40
Código de Controle do Documento: ccfdd51b-56fe-456d-8157-5380a188d960

satisfazem com a contribuição das declarações para corroborar
o juízo condenatório, na forma da Súmula STJ n. 545. Benefício
esse que já foi reconhecido e aplicado na sentença
condenatória.
Nesse sentido, a jurisprudência pátria pátria aponta que “[N]ão
há bis in idem na incidência da causa de diminuição prevista no
§2o do artigo 25 da
cumulativa com a atenuante
Lei no 7.492/86
de confissão. Para a aplicação do instituto da colaboração
premiada, com a consequente redução da pena em
(dois
2/3
terços), é imprescindível que a prova dos autos revele a efetiva
localização de demais coautores e partícipes, a recuperação
total ou parcial do produto do crime e apresentação de
elementos probatórios que confirmem o conteúdo da delação.
(TRF 3a Região, Q U I N T A T U R M A , A p C r i m - A P E L A
Ç Ã O C R I M I N A L - 8 0 8 0 3 - 0 0 0 1 2 2 8 -
67.2003.4.03.6181,
Rel.
DESEMBARGADOR
FEDERAL
MAURICIO KATO, julgado em
DJEN DATA:
27/09/2021,
). (sem grifos nos originais) Nesse contexto, diante
05/10/2021
das informações constantes dos autos dão pela negativa de
colaboração eficaz do réu e contribuição para a identificação de
coautores, pois segundo o órgão ministerial “A atuação
criminosa, inclusive, já estava desarticulada pelo cumprimento
de medidas de busca e apreensão e mesmo pelo cumprimento
de mandados de prisão. Ademais, o fato reconhecido pelo
acusado é apenas um dos vários outros delitos imputados ao
conjunto de pessoas investigadas no curso da Operação
Zagan”. Dessa forma, descabe a incidência da fração no
máximo, não merecendo, portanto, acolhimento o argumento da
(fls.
)
defesa."
1357/1358

A minorante do
§ 2o, da
exige
art. 25,
Lei 7.492/86
que o agente revele “toda a trama delituosa” e forneça
informações
eficazes,
capazes
de
identificar
e contribuir para o desmantelamento
coautores/partícipes
do esquema criminoso.
No caso, a confissão ocorreu quando os fatos já
eram
conhecidos
pelas
autoridades,
que
haviam
identificado o veículo na residência do acusado e
constatado a fraude mediante confronto documental, a
atuação criminosa já estava desarticulada por buscas,
apreensões e prisões.
Assim, a referência à participação da representante
credenciada pelo recorrente não configurou “revelação” do
esquema, nem demonstrou contribuição eficaz para
identificação de demais autores ou para persecução penal.
Diante da impossibilidade de aplicação da confissão
como minorante do
§ 2o, da
esta foi
art. 25,
Lei 7.492/86,
então utilizada corretamente como atenuante genérica do
III, d, do CP, sendo aplicada na segunda fase da
art. 65,
dosimetria da pena.
Ademais, rever tal conclusão e analisar se o
recorrente efetivamente contribui para elucidação de toda
a trama delituosa e identificação de todos os outros
sujeitos da prática criminosa, demandaria o revolvimento
de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de
recurso especial, por força da incidência da Vejamos:
Súmula n. 7/STJ.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. OBTENÇÃO FRAUDULENTA DE
Documento eletrônico VDA54946085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:40
Código de Controle do Documento: ccfdd51b-56fe-456d-8157-5380a188d960

FINANCIAMENTO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 19
DA
.
§2o, DA
LEI 7.492/86) ART. 25,
LEI 7.492/1986.
APLICABILIDADE.
VERIFICAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DA
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
SÚMULA 7/STJ.
LIBERDADE
POR
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO COM BASE NA
REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS NEGATIVAS.
IRRELEVÂNCIA DO EVENTUAL APROVEITAMENTO DO
TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA.
1. A Corte de origem, ao decidir pela inaplicabilidade do
artigo 25, §2o, da
consignou que não ficou
Lei n. 7492/1986,
demonstrada a coautoria delituosa nem muito menos a
existência de quadrilha ou organização criminosa, não
tendo o reconhecimento da prática criminosa por parte do
acusado implicado no desbaratamento de qualquer trama
ou esquema criminoso. Ora, rever tal conclusão, como
requer a parte recorrente, no sentido de que o acusado
contribui para o desvendamento do crime e identificação de
outros sujeitos da prática criminosa, para a aplicação do
§2o, da
demandaria o revolvimento
art. 25,
Lei n. 7492/1986,
de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de
recurso
especial,
por
força
da
incidência
da
Súmula n. 7/STJ.
2. Em relação à substituição da reprimenda, embora
estabelecida a pena definitiva menor que 4 anos (1 ano e 5
meses de reclusão), além do acusado ser reincidente, a pena-
base foi fixada acima do mínimo legal em razão da presença de
circunstâncias judiciais negativas, fatores que vedam a
substituição da pena por restritiva de direitos, de acordo com o
disposto no
do Código Penal, uma vez que demonstram
art. 44
que a medida não se mostra socialmente recomendável, nem
suficiente para a prevenção e repressão do crime.
3. A previsão inserida no § 2o do
do CPP não se refere
art. 387
à verificação dos requisitos para a progressão de regime,
instituto que se restringe à execução penal, mas à possibilidade
de o Juízo de 1o Grau, no momento oportuno da prolação da
sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da
detração. No presente caso, para o acusado, ainda que
descontado
o
período
em
que
permaneceu
preso
preventivamente, não se admite a alteração do regime prisional,
uma vez que estabelecido o meio mais severo de cumprimento
da reprimenda em razão da reincidência e da presença de
circunstâncias judiciais negativas, não havendo falar em ofensa
ao
§ 2o, do CPP.
art. 387,
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
REsp n. 1.756.250/SE,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
13/11/2018,
de
)
22/11/2018.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer
em parte do recurso especial e, com fundamento na
Súmula n. 568 do STJ, negar-lhe provimento." (fls.
)
1544/1556

Assim, se verifica que, no presente caso, o recurso especial pela alínea “c”
não foi conhecido por ausência de indicação dos dispositivos legais objeto de
interpretação divergente, com incidência da
Quanto à dosimetria,
Súmula n. 284/STF.
foi mantida a valoração negativa da culpabilidade pelo TRIBUNAL REGIONAL
Documento eletrônico VDA54946085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:40
Código de Controle do Documento: ccfdd51b-56fe-456d-8157-5380a188d960

FEDERAL DA 1a REGIÃO, com fundamento concreto: “elevada ousadia e expertise”,
obtenção pessoal de CPF falso, inserção de informações falsas em documentos e
apresentação à instituição financeira. A fração de aumento adotada na pena-base é
válida, inexistindo critério matemático impositivo, no caso, verificada discricionariedade
regrada com fundamentação idônea. Ademais, a alteração da dosimetria esbarra na
Acerca da colaboração, é exigido a revelação de toda a trama
Súmula n. 7/STJ.
delituosa, com informações eficazes para identificação de coautores e
desmantelamento do esquema. No caso, a confissão ocorreu quando os fatos já eram
conhecidos e a atuação criminosa estava desarticulada; a menção à representante
credenciada não configurou revelação eficaz. A confissão foi corretamente aplicada
como atenuante genérica do
III, d, do CP, na segunda fase da dosimetria. A
art. 65,
revisão da conclusão demandaria revolvimento fático-probatório, vedado pela
Súmula n. 7/STJ.
Ademais, se observa que o agravo regimental é mera reiteração de argumentos
já analisados na decisão agravada, sem qualquer fundamento novo apto a alterar a
decisão do Agravo em Recurso Especial.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo
regimental.

Documento eletrônico VDA54946085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:40
Código de Controle do Documento: ccfdd51b-56fe-456d-8157-5380a188d960

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0431088-6
AREsp 3.106.271 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000040320144014100 40320144014100
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCELO CALIXTO DA CRUZ JUNIOR
ADVOGADO
: EDMUNDO SANTIAGO CHAGAS JUNIOR - RO000905
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Sistema Financeiro Nacional
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCELO CALIXTO DA CRUZ JUNIOR
ADVOGADO
: EDMUNDO SANTIAGO CHAGAS JUNIOR - RO000905
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485191854344092@
2025/0431088-6 - AREsp 3106271 Petição : 2026/0008201-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54906016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:55:33
Código de Controle do Documento: 4F650A59-F54D-435F-9927-D3E6D814D006